Tribunal: TCU
Processo: 034.995/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12259/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.995/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ailse Santinha Fighera da Costa Marques (XXX.547.699-XX); Ana Paula Goncalves Fernandes (XXX.323.309-XX); Clarissa Rodrigues Todeschini (XXX.706.139-XX); Edy Silva da Silva (XXX.878.300-XX); Erotildes Goncalves Pires (XXX.034.569-XX); Ivete Myrian Furiatti de Oliveira (XXX.025.379-XX); Maria Cecilia Cueto Clementi (XXX.074.929-XX); Mirabel Rodrigues Merolli (XXX.878.979-XX); Regina Celia Carlos Pinto (XXX.440.491-XX); Sirley Correa Maschio (XXX.452.802-XX); Vitoriana Benites Gembarovski (XXX.547.246-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.